Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-37.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004563-37.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRISIDA REGINA DE ALMEIDA ALCANTARA - CPF: 020.954.111-37 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004563-37.2021.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

BRISIDA REGINA DE ALMEIDA ALCANTARA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes, como ensina a teoria da asserção, deve ser analisada estritamente sobre a relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta, figura a Recorrente como prestadora de serviços defeituosos, vez que não proporcionou a devida segurança à conta bancária da Recorrida, garantindo-lhe, portanto, a legitimidade ad causam.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DANOS MORAL E MATERIAL – OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA – FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz a parte recorrida que é correntista do recorrente, sendo que em 19/02/2021, ao ser recusada tentativa de uso de seu cartão bancário na modalidade de débito por insuficiência de fundos, percebeu a existência de diversas operações realizadas à sua revelia, no valor total de R$ 25.192,02 (vinte e cinco mil, cento e noventa e dois reais e dois centavos), todas ocorridas no dia anterior.

Desta feita, naquele mesmo dia, procedeu com reclamação junto à instituição financeira, a qual, no entanto, se posicionou desfavoravelmente ao seu processo de contestação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

A recorrente, nas razões recursais, defende que a autora foi vítima de engenharia social, de onde, por meio de engodo, procedeu com a liberação de aparelho celular espúrio, o que possibilitou a ação dos fraudadores.

Pois bem. Da detida análise dos autos, verifico que não restou demonstrado pela recorrente a legalidade das operações questionadas pela Recorrida, consumidora e, então, parte hipossuficiente da relação jurídica existente.

Ora, em se tratando de instituição financeira, caberia à Recorrente proporcionar a devida segurança a conta da autora e, via de consequência, do numerário nela disponível, hipótese esta não vislumbrada no presente caso, vez que houve operações de débitos, não reconhecidas por esta, cujos destinatários, a Recorrida igualmente desconhece.

Saliento que, conforme a versão da autora, esta, ainda antes da realização das operações não reconhecidas, compareceu a agência bancária da Recorrente, relatando o bloqueio de seu aplicativo bancário, e, mesmo assim, sua conta foi alvo de diversas operações, tanto de empréstimos como de transferências, as quais, por si sós, já alertam para a suspeita das operações, frente à discrepância do uso da conta pela consumidora, a qual não foi detectada pelo sistema de segurança, mostrando-se, portanto, falho, no presente caso.

Ademais, não há provas de que foi a própria autora que, de fato, liberou o aparelho espúrio, sendo tal de incumbência da instituição financeira. Ora, todo o terminal bancário é monitorado por câmeras, sendo, portanto, prova de fácil acesso à Recorrente.

Por fim, observo que a contestação das transações se deu já no dia seguinte, não existindo provas de que a Recorrente tenha agido com prontidão no intuito de bloquear os valores antes do recebimento pelos fraudadores.

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Portanto, tenho que escorreita a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

DANO MATERIAL – MANTIDO

O valor indevidamente descontado da conta do autor deve ser restituído, conforme descrito no dispositivo da sentença, em
R$ 25.192,02 (vinte e cinco mil, cento e noventa e dois reais e dois centavos),
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do decisum e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da instituição em não dar ao correntista a segurança que se espera quando se trata de movimentação financeira.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
guarda relação com os critérios acima, levando-se em conta o fato de tentar resolver administrativamente sem lograr êxito, ficando com o valor retido até a solução da presente ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022